Tribunal: TJMT
Processo: 1045396-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045396-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULA CARDOSO BORBOREMA CRUZ - CPF: 061.052.471-25 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
PAULA CARDOSO BORBOREMA CRUZ
.

APELADO(S):
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E EVENTUAL DANO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado com empresa de assessoria financeira, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que a empresa teria orientado a suspensão dos pagamentos de financiamento veicular, o que lhe causou insegurança e angústia diante do risco de perda do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da empresa de assessoria financeira configura falha na prestação do serviço, apta a justificar a responsabilização por danos morais, à luz do art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano sofrido e do nexo causal entre ambos.

4. O inadimplemento da dívida era anterior à contratação da empresa, afastando o nexo causal entre a suposta orientação e os efeitos decorrentes da inadimplência.

5. O contrato de assessoria financeira não assegura resultado, tratando-se de obrigação de meio, restringindo-se à intermediação para eventual negociação com a instituição credora.

6. As comunicações entre as partes não demonstram orientação clara para suspensão dos pagamentos, tampouco há comprovação de conduta abusiva, dolosa ou lesiva.

7. O temor da autora quanto à busca e apreensão do bem é consequência natural do inadimplemento pré-existente, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O inadimplemento contratual anterior à contratação de empresa de assessoria financeira afasta o nexo causal necessário à configuração de dano moral.

2. A obrigação assumida por empresa de intermediação para renegociação de dívida tem natureza de meio, não sendo possível exigir resultado garantido como condição de responsabilização.

3. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, salvo demonstração de violação grave a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010798-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PAULA CARDOSO BORBOREMA CRUZ
, contra sentença (ID. 302556982 – Autos de Origem no 1045396-71.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da
Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, para o fim de declarar a rescisão do contrato, sem condenação à devolução de valores nem ao pagamento de indenização.

A apelante
, em suas razões (ID.
302556984
), insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, alegando ter sido induzida pela recorrida a suspender os pagamentos do financiamento, o que resultou em aflição, insegurança e risco de busca e apreensão do veículo.

A
apelada
apresentou contrarrazões (ID.
302556986
) nas quais sustenta ter prestado os serviços contratados, nega qualquer orientação para inadimplemento, afirma que a autora já era inadimplente antes da contratação e pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
303165350.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULA CARDOSO BORBOREMA CRUZ
.

APELADO(S):
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, afastando o pleito de indenização.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, embora presente a falha na prestação do serviço, não restou configurado abalo moral indenizável, especialmente diante da ausência de nexo causal direto e da prévia inadimplência da autora.

A
apelante
sustenta que foi induzida pela empresa apelada a deixar de quitar as parcelas do financiamento veicular, o que teria causado profunda angústia, temor pela perda do bem e desgaste emocional. Defende que a omissão da empresa em fornecer informações claras sobre as tratativas caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A
apelada
, por sua vez, afirma que jamais orientou a autora a suspender pagamentos, que a inadimplência já era preexistente à contratação e que não há provas de que sua conduta tenha gerado dano moral indenizável.

DOS DANOS MORAIS

Pois bem.
A controvérsia restringe-se à existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da relação contratual estabelecida entre as partes.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, assim entendida a falha que comprometa a segurança, confiança ou finalidade esperada da relação contratual.

Referida norma consagra a responsabilidade objetiva, condicionada à demonstração do dano e do nexo causal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral.

À proposito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSESSORIAE CONSULTORIA FINANCEIRA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE REVELIA. AFASTADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DEDÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS.
PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Existindo contrato de prestação de serviços deassessoriae consultoria jurídica e financeira, que objetiva a viabilização denegociaçãodedívidana via extrajudicial e judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 2- A inexistência de prova de que tenham sido promovidasnegociaçõesextrajudiciais perante o agente financeiro, tem-se por caracterizado o descumprimento da obrigação assumida em contrato de prestação de serviços deassessoriae consultoria, objetivando a redução/quitação do valor de parcelas de financiamento de veículo. 3- O inadimplemento contratual por parte da empresa Recorrida constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução do valor pago, a título de dano material, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de multa. 4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.
5- O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que o Recorrente, livre e espontaneamente, contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações dadívidacom o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral.
6- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

(N.U 1010798-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Para tanto, exige-se prova de conduta que transborde os limites do mero descumprimento contratual e atinja, de forma injusta e grave, os direitos da personalidade do consumidor.

No presente caso, após detida análise dos autos, constata-se que não há nos elementos probatórios coligidos comprovação de que a empresa apelada tenha induzido
a apelante
a inadimplir o financiamento ou que tenha adotado postura deliberadamente lesiva, a ponto de justificar a responsabilização civil por abalo moral.

De fato, os documentos acostados pela autora, consistentes em mensagens de texto trocadas via aplicativo, indicam que esta mantinha contato regular com a empresa, tendo sido informada
,
ainda que de modo genérico
,
sobre tratativas em curso.

A conduta da empresa, conquanto não tenha alcançado o resultado pretendido, não se revela abusiva, tampouco há nos autos qualquer comprovação de que a busca e apreensão do veículo decorreu diretamente de sua orientação, sobretudo considerando que, conforme amplamente reconhecido, a autora já se encontrava inadimplente à época da contratação.

A sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, ao concluir que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para caracterizar o alegado dano moral.

A narrativa da parte autora se mostra desprovida de respaldo fático e probatório, não sendo possível presumir o nexo de causalidade entre a atuação da empresa e o ajuizamento da ação de busca e apreensão promovida pela instituição financeira.

Em se tratando de contrato de meio e não de fim, a obrigação da empresa limitada à tentativa de negociação e não à efetiva quitação da dívida encontra respaldo no instrumento contratual acostado aos autos, cláusulas 2a, 7a, 12a e 14a (ID.
302556964
), não se podendo exigir o sucesso da transação como condição para exclusão de responsabilidade da prestadora.

Importa destacar que o dano moral pressupõe violação relevante aos direitos da personalidade, como honra, imagem ou integridade psíquica, não sendo configurado por frustração contratual ordinária ou por consequências inerentes ao inadimplemento.

No caso, o temor experimentado pela autora quanto à possível perda do bem decorre de sua condição financeira anterior, e não de conduta culposa ou ilícita da parte
apelada.

Diante do exposto, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença no ponto impugnado.

C
ONCLUSÃO

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de 10% para 12% apenas em relação ao percentual a ser pago pelo apelado
, ressalvada a exigibilidade enquanto vigente o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025